Tribunal: TJDFT
Processo: 0761130-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO ASSIDUIDADE - LPA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE RÚBRICAS NA BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA EM QUE FOI REALIZADO O PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente contra sentença que pronunciou a prescrição do pedido inicial.
2. Em breve súmula, a parte autora alega que houve diferenças devidas a título de Licença Prêmio por Assiduidade – LPA pagas em pecúnia, em decorrência da aposentadoria do servidor, ressaltando que foram desconsideradas verbas que compõem o vencimento do requerente, como os auxílios saúde e alimentação; bem como, o próprio abono de permanência, além da mora no pagamento da Licença Prêmio em Pecúnia, que foi realizada 1 ano e 07 meses após a aposentadoria do Requerente.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID. 77558884). Contrarrazões apresentadas (ID. 77558888).
4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o termo a quo do prazo prescricional é aquele em que nasce a pretensão, ou seja, inicia-se a partir do momento em que é possível ao titular do direito reclamar contra a situação injurídica. Assevera que, apesar de o pagamento ter se iniciado em 2019, o autor somente pode verificar os erros cometidos pelo ente público em novembro de 2022, com a finalização do pagamento da LPA em pecúnia.
5. De acordo com os documentos constantes dos autos, o recorrente aposentou-se em 06/04/2018 e o pagamento das licenças não gozadas iniciou em dezembro de 2019. A presente demanda foi proposta em 26/06/2025. Desse modo, está prescrita a pretensão do recorrente, porquanto o termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias é a data do pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia, ainda que tenha ocorrido o parcelamento.
6. Deve ser aplicada a teoria da "actio nata", qual seja, o direito de ação surge com a violação do direito subjetivo. Após o pagamento da primeira parcela da licença-prêmio convertida em pecúnia (12/2019) é que surgiu para a recorrente a pretensão de cobrar do Distrito Federal o valor remanescente. Na ocasião, o autor tinha acesso aos cálculos utilizados para a apuração do débito e poderia, portanto, questioná-los. O período do parcelamento do pagamento não diz respeito à apuração de valores, não incidindo o disposto no art. 4o do Decreto n° 20.910/32. Nesse sentido: Acórdão 1970774, 0725483-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025. Acórdão no 1843973, 07530576620238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJE: 19/04/2024.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.